Tribunal: STF
Processo: Rcl 76339
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Reclamação Constitucional. Implementação de Políticas Públicas. Princípio da Separação dos Poderes. Recurso Extraordinário N. 684.612 (Tema N. 698). Improcedência.



    1. Cuida-se de Reclamação Constitucional ajuizada pelo ESTADO DO AMAPÁ, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, nos autos do Processo n. 0021363-79.2023.8.03.0001, que supostamente teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte no Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema n. 698 de Repercussão Geral.  



    2. O Estado reclamante alega que “na origem, trata-se ESTADO DO AMAPÁ contra o ESTA reforma/revitalização e restauração do CENTRO DIDÁTICO ROSA MARIA ATAÍDE, localizado na Rua São José, bairro central da cidade de Macapá (natação e hidroginástica), setor administrativo, com a implementação de equipamentos, materiais, ferramentas adequadas para o exercício regular das atividades ofertadas educandário, visando a garantia e preservação do direito ao esporte, lazer, educação e cultura da população amapaense” (fl. 2, e-doc. 1).  



    A sentença do juízo de 1º grau foi proferida nos seguintes termos (fl. 26, e-doc. 4):



    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o Estado do Amapá, para que no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente um projeto técnico que viabilize a obra de reforma/revitalização e restauração do CENTRO DIDÁTICO ‘ROSA MARIA ATAÍDE’, localizado na Rua São José, bairro central da cidade de Macapá-AP, com a indicação de dotação orçamentária específica para atender esta demanda, neste ou no próximo ano. 



    Para o caso de descumprimento arbitro multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o efetivo cumprimento da decisão judicial. 



    Condeno, ainda, o Estado do Amapá, para que no prazo de 120 (cento e vinte) dias, providencie a reforma geral do prédio do CENTRO DIDÁTICO ‘ROSA MARIA ATAÍDE’, localizado na Rua São José, bairro central da cidade de Macapá-AP, em especial, das salas de ballet, setor aquático (natação e hidroginástica), e demais ambientes internos e externos, com a implementação de equipamentos, materiais, ferramentas adequadas para o exercício regular das atividades ofertadas no local, visando a garantia e preservação do direito ao esporte, lazer, educação e cultura da população amapaense; sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o efetivo cumprimento da decisão judicial.”.



    Argumenta que contra essa decisão o “Estado do Amapá interpôs recurso de apelação, dispondo sobre a falta de interesse de agir (Tema 698 STF) e a determinação da sentença extrapolar as razões do STF; Além disso, tratou do controle de políticas públicas pelo judiciário - afronta à Lei Federal n. 4.320/1964 e Lei de Introdução às normas brasileiras (reserva do possível), a revogação das multas por não constar desídia administrativa” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá cujo voto do relator dispôs que (fl. 63, e-doc. 5):



    “Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para, reformando parcialmente a sentença, manter a condenação do Estado do Amapá, no sentido de fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para que apresente um projeto técnico que viabilize a obra de reforma/revitalização e restauração do Centro Didático ‘ROSA MARIA ATAÍDE’, localizado na Rua São José, bairro central da cidade de Macapá-AP, em especial, das salas de ballet, setor aquático (natação e hidroginástica), e demais ambientes internos e externos, com a implementação de equipamentos, materiais, ferramentas adequadas para o exercício regular das atividades ofertadas no local, com a indicação de dotação orçamentária específica para atender esta demanda, neste ou no próximo ano, devendo, para tanto, apresentar, quando intimado sobre o cumprimento de sentença, um cronograma para adimplemento da obrigação de fazer ora imposta, incumbindo a magistrada de primeiro grau apreciar a razoabilidade, bem como homologar o plano de execução, sob pena multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.”.



    Afirma que “o magistrado de origem não deu correta interpretação ao Tema 698 da tese 2 do STF, entendimento que foi seguido pelas instâncas seguintes, ao arrepio do decisum da Corte Suprema que requer a participação ativa de todos os sujeitos do processo para que se forme a decisão ou o acordo mais compatível com a realidade” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a cassação da decisão reclamada, e no mérito, sua confirmação. 



    É o relatório. Decido.



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão que determinou que Estado da Federação apresente, no prazo estabelecido, um projeto técnico para fins de reforma e restauração do Centro Didático Rosa Maria Ataíde, e em especial, das salas de ballet, setor aquático (natação e hidroginástica) e demais ambientes internos e externos, com a implementação de equipamentos, materiais e ferramentas adequadas, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 698 de repercussão geral.



    5. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado:  



    Tema n. 698 de RG: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    6. Quanto ao Tema n. 698 de Repercussão geral, constato que a autoridade reclamada não contrariou o precedente firmado por esta Corte, na medida em que a decisão impugnada determinou a elaboração, por parte do Ente Público, de um projeto para o cumprimento de determinada finalidade.



    Ao condenar o Estado a elaborar projeto técnico de reforma de um centro didático específico, a autoridade reclamada não invadiu a competência do Poder Executivo, tampouco violou o princípio da separação dos poderes, não havendo que se falar em descumprimento da tese fixada no RE n. 684.612 (Tema n. 698 de Repercussão Geral).



    Reitero que cabe à autoridade judiciária determinar à Administração Pública a apresentação de plano destinado ao alcance do resultado almejado, podendo, para tanto, valer-se de audiência de conciliação. 



    Destaco que a decisão que ora se impugna, ao estabelecer que após a apresentação do projeto, seja elaborado um cronograma para adimplemento da obrigação de fazer, a apreciação de sua razoabilidade, bem como sua homologação pela magistrada de origem, sob pena de multa, se adequa ao previsto no art. 139 do CPC. 



    7. Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação.



    8. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente